Tribunal: TJES
Processo: 5014964-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Provas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014964-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

AGRAVADO: GENI CASSIANO DA SILVA BEZERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INOMINADO Nº 5014964-11.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

EMBARGADA:
GENI CASSIANO DA SILVA BEZERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7969115) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que (1) o acórdão é nulo por ausência de fundamentação, (2) houve omissão em relação ao fato de que o STJ vem entendendo que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, (3) obstar a produção da prova pode gerar prejuízo maior às partes do que deferir a sua produção.

Ao final, requer a manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos constitucionais e legais: art. 5º, V e X e do art. 202 da Constituição Federal, arts. 1º, 3º, 5º, 6º, 18, §2º e 19 da Lei Complementar no. 109/2001, 6º da Lei Complementar 108/2001.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso por ausência de fundamentação e que houve negativa de vigência aos artigos 371, do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição da República.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em análise, ao contrário do que afirma a Embargante, não há que se falar em ausência de fundamentação, já que o motivo que levou ao não conhecimento do Agravo de Instrumento foi devidamente demonstrado, afastando-se, expressamente, a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

No acórdão recorrido restou consignado que:

Discute-se no presente recurso o cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial atuarial.

[...]

A decisão objeto do presente Agravo Interno foi clara no sentido de que a decisão que indefere o pedido de produção de provas não é agravável, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do CPC, bem como a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada por não restar caracterizada a urgência.

[...]

Os princípios da ampla defesa, celeridade e economia processual não se prestam a justificar o conhecimento de recurso fora das taxativas hipóteses legais de cabimento.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca do cabimento de agravo de instrumento em razão de decisão que indefere pedido de produção de prova.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Prosseguindo, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

Registro que “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

Prosseguindo, quando ao pedido de aplicação de multa formulado pela Agravada, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Agravante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.